Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-33.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de repetição de indébito. Procedência parcial. Cobrança de seguro prestamista. Abusividade. Recurso repetitivo no 1.639.320/SP. Tarifa de capitalização. Venda casada. Vedação. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. Obrigação da instituição financeira em devolver os valores indevidos. Possibilidade de compensação com saldo em aberto, em sendo o caso. Recurso

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de repetição de indébito. Procedência parcial. Cobrança de seguro prestamista. Abusividade. Recurso repetitivo no 1.639.320/SP. Tarifa de capitalização. Venda casada. Vedação. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal. Obrigação da instituição financeira em devolver os valores indevidos. Possibilidade de compensação com saldo em aberto, em sendo o caso. Recurso provido em parte.
A cobrança de prêmio do seguro prestamista deve ser afastada por força das teses consolidadas em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.639.320/SP).
Em relação à tarifa denominada "Cap Parc Premiável" inserida no contrato, este Tribunal tem entendimento pacífico sobre a questão, considerando que é vedada a venda casada consubstanciada no contrato de crédito bancário (CDC) pela imposição ao consumidor da aquisição do título de capitalização.
O reconhecimento da abusividade das tarifas mencionadas não afasta configuração da mora e o valor devido a esse título poderá ser compensado com saldo em aberto, em sendo o caso. Apenas para esse fim é que se dá provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008879-33.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
CRÉSIO CAMPACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-33.2017.8.26.0438 -Voto no 43586
2
COMARCA: Penápolis – 2a V./Juíza Christiene Avelar Barros Cobra Lopes
APTE. : BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
APDO. : Crésio Campachi
VOTO No 43.586
EMENTA: Alienação fiduciária. Ação de repetição de
indébito. Procedência parcial. Cobrança de seguro
prestamista.
Abusividade.
Recurso
repetitivo
no
1.639.320/SP. Tarifa de capitalização. Venda casada.
Vedação. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal.
Obrigação da instituição financeira em devolver os valores
indevidos. Possibilidade de compensação com saldo em
aberto, em sendo o caso. Recurso provido em parte.
A cobrança de prêmio do seguro prestamista deve ser afastada por força
das teses consolidadas em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça (REsp n. 1.639.320/SP).
Em relação à tarifa denominada “Cap Parc Premiável” inserida no
contrato, este Tribunal tem entendimento pacífico sobre a questão,
considerando que é vedada a venda casada consubstanciada no
contrato de crédito bancário (CDC) pela imposição ao consumidor da
aquisição do título de capitalização.
O reconhecimento da abusividade das tarifas mencionadas não afasta
configuração da mora e o valor devido a esse título poderá ser
compensado com saldo em aberto, em sendo o caso. Apenas para esse
fim é que se dá provimento à apelação.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação, condenando a ré a pagar de forma simples, a título de
repetição de indébito, apenas os valores relativos à cobrança dos encargos de "seguro
prestamista" e de "tarifa de capitalização parcela premiável (Cap.Parc.Premiável)", com
correção monetária desde a data dos respectivos pagamentos, de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e juros de 1% ao mês, a contar da citação. A
MM. Juíza “a quo”, ainda, reconheceu a sucumbência recíproca, arcando cada uma das
partes com metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de
10% do valor da condenação.
Preliminarmente, alega a apelante que a parte contrária efetuou o
pagamento de 10 parcelas das 48 contratadas e, diante da inadimplência contrato, o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-33.2017.8.26.0438 -Voto no 43586
3
foi retomado, ocorrendo a perda do objeto da ação. No mérito, afirma que o STJ, em sede
de recurso repetitivo, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das tarifas de
abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, serviços prestados por
terceiros, tarifa de avaliação de bem, despesa de registro do contrato, registro do gravame,
seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora. No
julgamento dos recursos repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, o STJ esgota a
questão acerca da abusividade. A previsão expressa no contrato do CET (custo efetivo da
operação), que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o IOF, bem como
as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros permitiu à autora, no
momento da contratação, comparar as situações do contrato firmado com as de outras
instituições e optar pela mais conveniente. Além disso, a BV Financeira possibilita, em
substituição ao pagamento da tarifa de cadastro, a apresentação dos documentos pessoais
para compor o cadastro. O seguro de proteção financeira é um produto comercializado
pelas seguradoras que foi contratado pelo autor de forma facultativa, em instrumento
separado. Ciente dos benefícios da cobertura securitária, o autor escolheu por financiar
pagamento do prêmio, com a seguradora, na mesma operação do financiamento o veículo.
A vontade foi livremente demonstrada de forma prévia à contratação do empréstimo e
ratificada no momento em que emitiu a cédula de crédito bancário. Portanto, a tese de
venda casada deve ser afastada e o pleito de restituição do valor integral do seguro
configura enriquecimento sem causa. Além disso, a apelante é parte ilegítima para devolver
qualquer valor a título de seguro. A contratação do título de capitalização ocorreu por livre
opção e não há que se falar em afastamento de tal título, visto que o autor assinou a
proposta de adesão de livre e espontânea vontade, plenamente ciente de todos os seus
valores. Por fim, pede a compensação entre eventuais valores a serem repetidos com o
saldo devedor das parcelas.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, afasta-se a preliminar de perda do objeto da ação. Pouco
importa a propositura de ação de busca e apreensão fundada na mora do devedor, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-33.2017.8.26.0438 -Voto no 43586
4
apelado, e que, no caso, restou julgada procedente, conforme se depreende da sentença
colacionada às fls. 239/241. O negócio jurídico bilateral, enquanto não desconstituído
pelas vias próprias, surte seus efeitos, mas nada impede que o fiduciante discuta a validade
de cláusulas contratuais e a cobrança dos encargos em ação autônoma.
A relação estabelecida na cédula de crédito bancário com garantia de
alienação fiduciária submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, a discussão está centrada na ilegalidade das tarifas cobradas
pelo banco, insurgindo-se a apelante contra a condenação à repetição dos valores relativos
à cobrança dos encargos de "seguro prestamista" e de "tarifa de capitalização parcela
premiável (Cap.Parc.Premiável)".
O referido instrumento prevê a contratação de seguro prestamista no
valor de R$ 850,00 (fl. 204). Todavia, não há prova que lhe foi facultada a possibilidade de
escolha da seguradora de sua preferência. Admitir sua cobrança porque inserido o montante
no instrumento contratual é colocar o consumidor em desvantagem exagerada, reconhecida
abusiva pelo art. 51, IV, da Lei no 8.078/90.
A respeito do assunto, o STJ já deliberou a respeito do assunto no
recurso repetitivo no 1.639.320/SP, destacando que “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Por outro lado, em relação à tarifa denominada “Cap Parc
Premiável” inserida no contrato de fl. 18, este Tribunal tem entendimento pacífico sobre a
questão, considerando que é vedada a venda casada consubstanciada no contrato de crédito
bancário (CDC) pela imposição ao consumidor da aquisição do título de capitalização.
Nesse aspecto, conforme decidido no julgamento da apelação
1002792-65.2019.8.26.0414, rel. Des. Cauduro Padin: “Também se verifica a ocorrência
de venda casada, prática vedada, na contratação do título de capitalização. Isto porque a
intenção do autor era contratar o financiamento de veículo, ocasião em que acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-33.2017.8.26.0438 -Voto no 43586
5
aderindo ao título de capitalização, contratação conjunta que caracteriza venda casada, em
especial pela oferta simultânea de serviço sem qualquer vinculação com o financiamento e
já direcionada a contratação a uma empresa parceira (BV Financeira, Brasilcap e
Votorantim Corretora de Seguros, fl. 55), também sem liberdade de escolha da empresa
que melhor atendesse aos interesses do consumidor. Nesta linha, a jurisprudência desta
Câmara: 'TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Contrato de Financiamento e Título de
Capitalização Venda casada Reconhecimento Recálculo do contrato e abatimento do valor
em parcelas vincendas Necessidade: É cabível a restituição do indébito, mediante
abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de capitalização
constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente a venda casada. [...]
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.'
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1022555-40.2019.8.26.0224; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/02/2020). 'AGRAVO DE INSTRUMENTO
Antecipação de Tutela Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o do
CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de Financiamento de
Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável" Abusividade Ausência de prova de
esclarecimento de sua natureza Serviço que não se relaciona com o produto adquirido [...]'
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2122736-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 01/10/2018). Daí a abusividade no seguro e no título de
capitalização a ser extirpada de forma simples.”
Cumpre destacar que o reconhecimento da abusividade das tarifas
mencionadas não afasta configuração da mora e o valor devido a esse título poderá ser
compensado com saldo em aberto, em sendo o caso. Apenas para esse fim é que se dá
provimento à apelação, sem afetar as verbas da sucumbência.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator